Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE.
1. O STF, no tema repetitivo n.28, RE 1205539) fixou a seguinte tese: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Posteriormente, a tese foi reafirmada na ADI 5534.
2. Assim, há a possibilidade da continuidade do cumprimento de sentença, pelo valor incontroverso, com a consequente expedição do requisitório da quantia indicada como correta pelo Distrito Federal, conforme planilha de ID 131965832, devendo, outrossim, observar o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão acerca do índice de correção monetária cabível, não se admitindo o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV).
3. Agravos conhecidos; Provido, em parte, o interposto pela exequente e não provido o interposto pelo Distrito Federal.